Tribunal: TJES
Processo: 5000004-90.2020.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-90.2020.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MOISES DOS SANTOS
RECORRIDO: GVS CONSTRUCOES URBANIZACAO E TRANSPORTES LTDA EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO À NOITE CONTRA AUTOMÓVEL QUE TRAFEGAVA COM AS LUZES APAGADAS. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Versam os autos sobre acidente automobilístico. Afirma o autor, em sua petição inicial, que trafegava em trevo e, ao acessar a rodovia, envolveu-se em acidente com automóvel de propriedade do requerido, que trafegava com os faróis apagados. Requer indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual a parte requerente interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença exige reforma. Inicialmente, cabe destacar que não há controvérsia quanto à alegação autoral de que os faróis do veículo do requerido estavam apagados no momento da colisão. O acidente ocorreu a noite, em rodovia não iluminada. Tal circunstância é apta a configurar fator determinante para a ocorrência do acidente, na medida em que impossibilitou que o autor enxergasse o caminhão do réu. As fotografias juntadas sob id. 13986385 demonstram as condições ruins de visibilidade do local do acidente e corroboram com a necessidade de trafegar com as luzes acesas.

4. O farol, principalmente à noite, tem dupla função: de facilitar a visão de quem o utiliza, bem como de fazê-lo ser visto por terceiros. Se o farol do caminhão estivesse ligado, possibilitaria que os condutores dos automóveis envolvidos no acidente enxergassem um ao outro e evitassem a colisão.

5. Quanto à ocorrência de danos materiais, esta é inegável. As fotografias de id. 13985726 demonstram avarias severas no automóvel do requerente, o que implica em prejuízos financeiros, sejam relacionados à depreciação do bem em si (caso não consertado), sejam referentes ao valor pago pelos reparos necessários.

6. Assim, a principal controvérsia reside justamente na comprovação do valor dos danos materiais experimentados pela parte requerente. Em que pesem as alegações da parte requerida e a fundamentação contida na sentença, a comprovação dos danos morais independem da apresentação de três orçamentos, de transferência bancária ou de nota fiscal. No caso dos autos, a apresentação de mero recibo (id. 13985727) é suficiente, eis que nele consta a discriminação dos serviços prestados e peças substituídas. Ademais, os itens ali constantes são condizentes com as avarias do automóvel, e não há impugnação específica da parte requerida quanto à inserção de elementos não relacionados ao acidente, nem cotação que demonstre superfaturamento.

7. O TJES firmou entendimento de que, em hipóteses tais, não há de se falar em ausência de comprovação dos danos materiais: “
O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados
” (TJES - APL: 00113426520138080030 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016).

8.
No tocante aos danos morais, ressalta-se que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral
in re ipsa
, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais), com incidência de atualização monetária desde a data do orçamento e juros de mora a partir da citação.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)